Tribunal: TJDFT
Processo: 0737954-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737954-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE MAFRA DO NASCIMENTO CORDEIRO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIELE MAFRA DO NASCIMENTO CORDEIRO contra a decisão proferida na ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer movida em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, não lhe foi oportunizado prazo suficiente para apresentar documentos capazes de comprovar a sua situação de hipossuficiência. Afirma que o pedido de dilação de prazo não foi apreciado. Alega também que os documentos anteriormente apresentados já seriam suficientes para comprovar a necessidade de concessão do benefício. Postula, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça ou que seja dada oportunidade à agravante de comprovar a situação de hipossuficiência. A agravante foi intimada a comprovar a necessidade de concessão do benefício, sendo-lhe facultado recolher o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC. Manteve-se inerte. É o relatório. Decido. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com o caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso deverá a parte recorrente demonstrar que procedeu ao devido recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção, ainda que tenha feito o pagamento das custas no andamento do prazo recursal. Sobre a questão, ensina a doutrina que: “O art. 1.007, caput, do CPC prevê a regra da prova da comprovação imediata do recurso. Significa dizer que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Interposto o recurso sem essa comprovação, ainda que antes do término do prazo previsto em lei, o recurso será considerado deserto (...), mesmo que o preparo tenha sido efetivamente recolhido. Como se nota da redação do dispositivo legal, a regra não é do recolhimento prévio do preparo, mas desse recolhimento prévio e da sua comprovação no ato de recorrer, sob “pena” de preclusão consumativa.” (In, NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador. Ed. JusPodivm. 2018, p. 1722, g.n.) Assim, uma das condições extrínsecas recursais é a comprovação do pagamento das custas, sob pena de não conhecimento do recurso. “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Na situação em apreço, observa-se que a agravante interpôs o recurso em 09.11.2022 alegando que não lhe teria sido oportunizado comprovar a hipossuficiência de recursos. Em análise preliminar foi deferido prazo legal à agravante para comprovar a necessidade de concessão dos benefícios, sendo-lhe dada a opção para recolher as custas recursais. Decorrido o prazo para cumprimento da decisão a agravante não se manifestou deixando transcorrer o prazo. Nesse contexto, considerando o não cumprimento da decisão e a ausência de preparo, o agravo é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator